Tribunal: TJDFT
Processo: 0725513-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0725513-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUDIJAQUE CARNEIRO DA CUNHA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Lairson Rodrigues Bueno, em favor de Rudijaque Carneiro da Cunha Júnior, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0722679-46.2021.8.07.0001 da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Segundo se extrai dos autos pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, o paciente foi preso em flagrante no dia 01/07/2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, tendo o douto Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva. Segundo o auto de prisão em flagrante, durante cumprimento do mandado de busca e apreensão vinculado ao Inquérito Policial no 01/2021 - DECOR, oriundo do Processo no 0700367-76.2021.8.07.0001, os policiais do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado localizaram, em um armário na sala na residência do paciente, substâncias de cores esverdeadas, marrons, negras e amareladas que sugeriram ser entorpecentes, conhecidos vulgarmente como maconha, haxixe, MD e VAX, bem como artefatos para separação e uso das substâncias entorpecentes, além de três balanças de precisão e a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). Foi apreendida, ainda, uma munição calibre .44 da marca S&amp;W (ID’s 96311364 e 96311368 - Pág. 1 do processo de primeira instância). Na delegacia, o paciente optou por permanecer em silêncio. Segundo o laudo de perícia criminal – exame preliminar de substância (ID 96311369 do processo de primeira instância), foram apreendidas 12 (doze) porções de substâncias que resultaram positivo para maconha, totalizando 526,84g (quinhentos e vinte e seis gramas e oitenta e quatro centigramas) de massa líquida, além de 04 (quatro) porções da droga sintética conhecida como MDA ou MDMA. A denúncia foi oferecida imputando ao paciente os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, nos seguintes termos: “[...] No dia 01 de julho de 2021, entre 06h e 07h, na (quatro) porções de substância vegetal de tonalidade pardo-esverdeado, composto predominantemente por inflorescência, conhecida como MACONHA, acondicionadas em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 220g (duzentos e vinte gramas); 03 (três) porções de substância na forma de resina de tonalidade escura, conhecida como HAXIXE, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 301,22g (trezentos e um gramas e vinte e dois centigramas); 03 (três) porções da mesma substância entorpecente, conhecida como HAXIXE, acondicionada em recipiente de borracha/silicone, perfazendo a massa líquida de 5,38g (cinco gramas e trinta e oito centigramas); 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo-esverdeado, composto predominantemente por inflorescência, conhecida como MACONHA, acondicionadas em recipiente de borracha/silicone, perfazendo a massa líquida de 0,12g (doze centigramas); 01 (uma) unidade de objeto diverso contendo resquícios de substância na forma de resina de tonalidade clara, conhecida como MACONHA, sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 0,12g (doze centigramas); 04 (quatro) porções de substância na forma de cristal, conhecida como MDA/MDMA, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 2,56g (dois gramas e cinquenta e seis), conforme Laudo de Exame Preliminar em Substância no 3382/2021 (ID 96311369). Ainda, no mesmo contexto, o denunciado, também de forma livre e consciente, POSSUÍA/MANTINHA SOB SUA GUARDA, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) munição de arma de fogo, calibre .44, marca S&amp;W, conforme AAA no 185/2021, ID 96311368. Consta dos autos da medida cautelar no 0700367-76.2021.8.07.0001 que as investigações relativas à Operação Baco surgiram como desdobramento das Operações Tridente e Poseidon, com o objetivo de apurar o tráfico de drogas no Distrito Federal e entorno praticado por pessoas ligadas aos investigados ROBÉRIO REIS PY e ALEXANDRE GONÇALVES FERREIRA, vulgo GOIANO, presos na Operação Tridente, deflagrada no dia 27 de maio de 2019. Por ocasião da deflagração da Operação Tridente, foi apreendido o aparelho celular de ROBÉRIO, cuja análise preliminar das conversas via aplicativos WhatsApp e Telegram revelou situações condizentes com a negociação de drogas, nas quais os interlocutores estavam na posse e comercializavam substâncias ilícitas ou aguardavam a chegada de entorpecentes para comercialização. Da mesma forma, o aparelho celular de ALEXANDRE, vulgo GOIANO, foi apreendido e analisado, constatando-se grande fluxo de troca de mensagens relativas a tráfico de drogas. Além das análises preliminares, os mencionados aparelhos telefônicos foram encaminhados para a perícia criminal, para depuração mais detalhada, o que resultou na verificação de diversos traficantes que se relacionavam diretamente com ROBÉRIO e GOIANO. Diante das informações obtidas por meio da análise dos celulares, foram realizadas interceptações telefônicas, autorizadas por este Juízo no bojo dos autos da medida cautelar, por meio das quais foi possível identificar o denunciado como sendo um dos fornecedores de drogas de SÉRGIO LUÍS SOARES CAMPO DALL’ORTO, também investigado na mesma Operação. Conforme síntese descrita no Relatório Final no 260/2021 – DECOR, ID: 89792499, fls. 156/159, dos autos no 0700367-76.2021.8.07.0001, SÉRGIO liga para o denunciado e manifesta interesse na aquisição de drogas, mas deixa antever que não há pressa na entrega e, sim, em saber sobre a disponibilidade do entorpecente. Diante das informações, foi expedido mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência do denunciado. No dia dos fatos, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a equipe responsável pelas buscas na residência do denunciado encontrou, no armário da sala, porções das substâncias entorpecentes conhecidas como maconha, haxixe, MD e VAX, bem como balanças de precisão e artefatos para uso das substâncias entorpecentes, a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), além de uma munição de arma de fogo calibre .44.[...]” No presente habeas corpus, a Defesa alega não estar configurado o crime de tráfico de drogas, por não ter sido presenciada qualquer situação de mercancia ilícita e porque foi apreendida na posse do paciente apenas “30 gramas da droga ilícita”. Sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, argumentando que o crime não é daqueles praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, que não existe prova de ameaça a testemunhas e que o paciente possui residência fixa, de forma que sua liberdade não oferece risco à garantia da ordem pública, à instrução criminal e nem à aplicação da lei penal. Pede o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pede a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, preferencialmente a de comparecimento periódico em juízo. No mérito, pede a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem, com o deferimento do direito de apelar em liberdade, caso proferida sentença condenatória. É o relatório. Cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0721514-64.2021.8.07.0000, impetrado pela advogada Danielle Cristina Ferreira de Sousa, em favor do ora paciente, cuja ordem foi denegada à unanimidade, em julgamento da Segunda Turma Criminal realizado em 29/07/2021 e sob a minha relatoria. Confira-se a ementa do acórdão: “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 526,84G (QUINHENTOS E VINTE E SEIS GRAMAS E OITENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA E 04 (QUATRO) PORÇÕES DA DROGA SINTÉTICA CONHECIDA COMO MDA OU MDMA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. 2. A elevada quantidade de droga apreendida na residência do paciente, a saber, 526,84g (quinhentos e vinte e seis gramas e oitenta e quatro centigramas) de massa líquida de maconha e 04 (quatro) porções da droga sintética conhecida como MDA ou MDMA, além de balanças de precisão, R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais em espécie) e uma munição, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão em operação policial, demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, indicando que sua liberdade oferece risco à ordem pública. 3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” Com efeito, o presente writ possui o mesmo objeto que o habeas corpus anterior, e ambos se insurgem contra a mesma decisão, não havendo mudança fático-jurídica para autorizar o manejo de nova impetração, menos de um mês depois do julgamento do writ anterior. Ressalte-se que o habeas corpus anterior apreciou a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade quanto ao delito de tráfico de drogas, concluindo pela existência de elementos informativos suficientes para evidenciar o fumus comissi delicti, e pela fundamentação idônea da decisão impugnada para justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta. Dessa forma, eventual inconformismo contra o acórdão que denegou a ordem no habeas corpus anterior deve ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de novo writ perante esta Corte. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador